Tribunal: STF
Processo: HC 234375
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ASSÉDIO SEXUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Janete da Silva Salvestro, advogada, em 24.10.2023, em benefício de T R C, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.10.2023, denegou o Habeas Corpus n. 858.778/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 28.5.2021, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Marília/SP (Ação Penal n. 1502105-47.2019.8.26.0344), pela prática do crime previsto no caput do art. 216-A (assédio sexual) c/c o art. 71 (crime continuado) do Código Penal. O juízo sentenciante impôs ao paciente pena de um ano, onze meses e dez dias de detenção, em regime inicial semiaberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade (fls. 9-28, e-doc. 2). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos autos de inquérito policial que, no período compreendido entre os dias 12 a 18 de dezembro de 2018, no período da tarde, na base da empresa Vivo, localizada na Avenida Santo Antônio, nº 72, Jardim Boa Vista, nesta cidade e comarca, T R C, qualificado às fls. 23/24, constrangeu as vítimas M C M A, S M N, R D F, M T I e T C M, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, conforme boletim de ocorrência de fls. 01/02. 



    Segundo o apurado, à época dos fatos, o investigado era gerente da base operacional da empresa Vivo da cidade de Marília e, aproveitando-se da situação hierárquica dentro do referido estabelecimento, passou a assediar sexualmente as vítimas com propostas de pagar por massagens corporais, cantadas para sair, fazer sexo e arrumar uma amante nesta cidade, além de fazer perguntas com relação à vida pessoal e amorosa de cada uma delas, muitas vezes esfregando-se corpo a corpo nas vítimas. 



    Com relação à vítima M, por diversas vezes, o investigado praticou assédios de cunho sexual ao dizer a ela que gostaria de ter uma amante em Marília, ao convidá-la para sair, ir a um bar, tomar uma cerveja, sempre deixando claro, com insinuação, que seu interesse era sexual, deixando-a extremamente constrangida. 



    Já com relação à vítima S, em determinado episódio, o investigado a questionou acerca de sua vida pessoal e amorosa, tendo inclusive, a convidado para entrar em seu carro, dizendo que estava ‘fresquinho’ em razão do ar condicionado. 



    E, sobre a vítima R, em certa ocasião, o increpado também a questionou acerca de sua vida pessoal e amorosa e insistiu para que ela entrasse em seu carro, dizendo que estava ‘fresquinho’ em razão do ar condicionado, e ofereceu-lhe chocolates. Posteriormente, ele afirmou que ‘queria uma amante na cidade de Marília/SP’. 



    Além disso, em relação à vítima M, em determinada ocasião, enquanto o investigado a levava para atender um cliente, aproveitou-se do momento a sós e passou a dizer ‘que queria uma massagista’, ‘quanto ela cobraria por uma massagem?’, ‘se a massagem fosse boa, poderia rolar um agrado financeiro’. 



    Por fim, sobre a vítima T, além de insistir para saber acerca de sua vida pessoal e amorosa, em dada ocasião, o denunciado também insistiu para que a mesma entrasse em seu carro e sentasse no banco da frente do carona. Então, a cada troca de marcha, ele esbarrava a mão em sua perna, propositalmente. 



    Todos os esses fatos foram praticados com prevalência da condição de superior hierárquico e ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo e função, uma vez que o denunciado desempenhava função hierárquica superior às funções das vítimas, razão pela qual passou a constrangê-las sexualmente” (fls. 5-7, e-doc. 2).



    3. Em 3.10.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu “parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena a 01 ano, 06 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto” (fl. 29, e-doc. 2). O Tribunal estadual manteve o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Tem-se na ementa do julgado:



    “ASSÉDIO SEXUAL. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos das diversas vítimas não infirmados pela frágil negativa do réu. Pena redimensionada para reduzir a elevação pela continuidade delitiva. Apelo defensivo parcialmente provido” (fl. 30, e-doc. 2). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 858.778/SP, denegado em 19.10.2023 pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. A decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que, “diante de todos os meios esgotados de recurso o paciente pleiteia reforma da decisão que o condenou injustamente em regime semi- aberto, tendo em vista que o paciente poderia cumprir a pena em regime aberto, tendo em vista a insignificância do delito, podendo ser perfeitamente possível a fixação de regime aberto” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que o “paciente possui problemas de saúde, possui obesidade mórbida, é trabalhador , assim pode possivelmente cumprir a pena em regime aberto” (fl. 3, e-doc. 1).



    Defende que a “pena aplicada ao paciente considera-se extrema pois o mesmo poderia cumprir em regime aberto, com restrições cautelares, permanecendo trabalhando, o paciente não cometeu tal delito, não agiu com ameaças apenas estava cumprindo com seu papel como supervisor” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Isto posto, requer, ao final, dignem-se vossas Excelências conceder esta ordem de habeas corpus para determinar que a pena do paciente seja revista, para que seja atenuada, seu regime para cumprimento de pena seja no regime aberto, como forma de justiça” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator do Habeas Corpus n. 858.778 no Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.10.2023, denegou a ordem. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RHC n. 233.866, de minha relatoria, DJe 24.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Tem-se, nos presentes autos, que o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Marília/SP, na sentença condenatória da Ação Penal n. 1502105-47.2019.8.26.0344, fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena do paciente com fundamento na reincidência, nestes termos:



    “Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena corporal, imperiosa a fixação do sistema semiaberto. Observa-se que T é reincidente e a pena cominada é de detenção. Assim, não há que se falar em regência menos gravosa (aberta). 



    Consoante tem decidido a Egrégia Corte Paulista: ‘(...) Regime aberto. Impossibilidade. Réu portador de maus antecedentes e reincidente, mostrando acertado o regime fechado, com base no art. 33, §3º, do CP. O regime aberto está destinado, por lei (art. 33, §2º ‘c’, do CP) a condenados primários (...)’ - Apelação Criminal 0000228-45.2018.8.26.0583, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, r. 30/03/2020. 



    Do Excelso Pretório, destaco: ‘(...) PENA REGIME DE CUMPRIMENTO FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, cuja pena seja estabelecida em 4 anos ou menos, mostra-se viável o afastamento do regime aberto’ - HC 179009, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. 29/05/2020. 



    - EM ARREMATE, ATENTO AO DISPOSTO NOS INCISOS DO §2º DO ART. 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019), cumpre destacar que os demais argumentos deduzidos pelas partes não são capazes, ao menos em tese, de infirmar a conclusão adotada por este Magistrado - uma vez que houve exaustiva análise de todas as proposições fáticas e jurídicas suscitadas pela acusação e defesa” (fl. 26, e-doc. 2). 



    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a Apelação Criminal n. 1502105-47.2019.8.26.0344, redimensionou a pena imposta pelo juízo de origem em um ano, onze meses e dez dias de detenção em regime semiaberto para um ano, seis meses e vinte dias de detenção, mantendo o regime em decorrência da reincidência do paciente. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Diniz Fernando Ferreira da Cruz, trecho no qual mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta ao paciente:



    “Foi fixado o regime inicial semiaberto considerando a reincidência do réu, sendo inviável a sua atenuação, mais uma vez conforme a jurisprudência do E. STJ: 



    ‘Ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência impede a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto mais brando legalmente admitido, nesse caso’ (STJ, AgRg no AREsp n. 1.955.265/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 9/8/2022)”.



    11. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena imposta ao paciente:



    “No caso dos autos, em que pese a fixação da pena em quantum inferior a 4 anos, o acórdão impugnado estabeleceu o regime inicial semiaberto para resgate da pena imposta ao paciente, em virtude de sua reincidência (e-STJ fl. 260). 



    Com efeito, tais fundamentos justificam o regime mais gravoso, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição do modo mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que ocorreu no caso em apreço. 



    2. Na espécie, caberia a imposição do regime inicialmente semiaberto; no entanto, em razão de o agravante possuir a condição de reincidente, não há ilegalidade na imposição e manutenção do regime mais severo. 



    3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 586.319/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA ANALISADA EM APELAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Na hipótese, não se aplica a Súmula 691 do STF, pois embora o presente writ tenha sido impetrado contra a decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus de origem, a matéria foi analisada pela Corte de origem em grau de apelação, ou seja, houve apreciação meritória do tema. 



    2. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência do paciente, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal. 



    3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 621.709/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).



    Assim, no caso, considerando o quantum de pena e a reincidência do paciente, não há como modificar o regime inicial que, nos moldes do art. 33, § 2º, do CP, deve mesmo ser o semiaberto.



    Ante o exposto, denego a ordem” (fl. 2, e-doc. 3).



    12. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de um ano, seis meses e vinte dias de detenção, permitisse, em tese, fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, a reincidência conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. Ainda que fixada pena em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime semiaberto, uma vez que a reincidência afasta a fixação do regime aberto — art. 33, § 2º, al. ‘c’, do CP. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 219.223-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Precedentes. 



    II – A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor da expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal. Precedentes. 



    III – Agravo interno a que se nega provimento” (RHC n. 194.169-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.560-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DE PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). (...)



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.433-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2019). 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora